Tribunal: TJSP
Processo: 1034487-63.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Notificação extrajudicial enviada para o devedor fiduciante para a constituição em mora, que foi devolvida por motivo de ausência. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Notificação extrajudicial enviada para o devedor fiduciante para a constituição em mora, que foi devolvida por motivo de ausência. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que insiste no prosseguimento da Ação. EXAME: Mora configurada. Notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação. Devolução do "AR" com a observação "ausente". Possibilidade de prosseguimento da Ação com a concessão da liminar de busca e apreensão. Aplicação do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 e da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n os 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 1132), no sentido de que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*